Tribunal: TJDFT
Processo: 0730259-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR, AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL.REJEIÇÃO GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA ALEGADA. RECURSO PROVIDO.
1. Em se tratando de processo eletrônico, não há que se falar em apresentação de peças essenciais à formação do recurso, porquanto tais documentos podem ser obtidos em consulta no referido sistema, nos termos do §5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil.
2.O § 2o do art. 99 do CPC de 2015, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
3. Se os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a dificuldade financeira da agravante, de modo a confirmar a presunção de hipossuficiência por ela declarada, há de se conceder a gratuidade judiciária postulada.
4. Agravo de instrumento provido.